Tribunal: TCU
Processo: 017.688/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar em razão irregularidades relacionadas ao recebimento ilegal por parte de terceiro de pensão militar após o falecimento da beneficiária legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército, tendo como responsável a Sra. Marilene Soares de Lima. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências eventualmente cabíveis com vistas a dar cumprimento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, proferido na apelação cível 505473-PE (processo 0001913-21.2010.4.05.8300), disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 21/5/2015; 9.3. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte que oriente suas unidades sobre a necessidade de, nos casos de tomadas de contas especiais instauradas com vistas a obter o ressarcimento de quantias pagas, mediante tutela antecipada em ações judiciais, pleiteando a reversão da cota-parte da pensão militar especial de ex-combatente, sempre avaliar a presença dos pressupostos legais estabelecidos no art. 8o da LO/TCU.